Tribunal: TJMT
Processo: 1021295-88.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021295-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBERSON THIAGO OLIVEIRA - CPF: 017.013.771-60 (AGRAVANTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ROUBO MAJORADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS INCISOS III E VIII DO ART. 9º. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto presidencial previsto no Decreto n. 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a hipótese de indulto prevista no art. 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/2024 possui aplicação autônoma em relação às restrições estabelecidas para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa no art. 9º, III; e (ii) estabelecer se condenado por roubo majorado, com pena superior a quatro anos, pode obter o benefício do indulto apenas por estar em regime aberto e possuir saldo remanescente compatível com os limites previstos no inciso VIII.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º, III, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece requisito objetivo específico para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, limitando a concessão do indulto aos casos em que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos.

4. O art. 9º, VIII, do mesmo decreto contempla hipótese mais abrangente relacionada ao cumprimento da pena em regime aberto ou ao livramento condicional, sem afastar as restrições expressamente previstas para determinadas categorias de delitos.

5. A interpretação sistemática do decreto impõe a prevalência da disciplina específica aplicável aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, em observância ao postulado segundo o qual a norma especial prevalece sobre a norma geral.

6. A aplicação isolada do inciso VIII aos condenados por crimes violentos com pena superior a quatro anos esvaziaria a eficácia da restrição expressamente prevista no inciso III e contrariaria a finalidade do decreto de conferir tratamento diferenciado a essa espécie de delito.

7. O agravante foi condenado por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, reprimenda superior ao limite objetivo fixado no art. 9º, III, circunstância que impede a concessão do indulto.

8. A manifestação favorável do Ministério Público na origem não vincula o Juízo da Execução, que deve verificar o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O art. 9º, III, do Decreto n. 12.338/2024 prevalece sobre o art. 9º, VIII, quando se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. O cumprimento da pena em regime aberto não afasta as restrições objetivas expressamente previstas para a concessão de indulto em crimes violentos.

3. O condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa cuja pena ultrapasse quatro anos não faz jus ao indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, ainda que esteja em regime aberto e possua saldo remanescente compatível com os limites do art. 9º, VIII.

4. A manifestação favorável das partes acerca do indulto não substitui a verificação judicial dos requisitos objetivos previstos no decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 12.338/2024, art. 9º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1015365-89.2026.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026, Agravo em Execução Penal n. 1035745-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 19/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021295-88.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEBERSON THIAGO OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por

CLEBERSON THIAGO OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0017425-09.2015.8.11.0042 (SEEU), que indeferiu a concessão do indulto presidencial previsto no Decreto n. 12.338/2024.

Sustenta o agravante que o Juízo da Execução, ao indeferir o benefício, condicionou a incidência da hipótese prevista no art. 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/2024 às limitações estabelecidas no inciso III do mesmo dispositivo.

Alega que
“(...) a leitura sistemática do decreto demonstra que os incisos do art. 9º estabelecem hipóteses autônomas de concessão de indulto, cada qual com critérios próprios (...)”.

Argumenta que o
“(...) decreto não estabelece qualquer regra de cumulatividade entre os incisos (...) não sendo possível importar condicionantes previstas em outros incisos (...)”.

Aduz que
“(...) se o legislador presidencial pretendesse subordinar a hipótese do inciso VIII às limitações do inciso III, teria o feito de forma expressa, o que não ocorreu (...)”.

Esclarece, ainda, que o órgão ministerial atuante na origem manifestou-se favoravelmente à concessão do benefício nos autos da execução penal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido seu enquadramento na hipótese prevista no art. 9º, inciso VIII, do Decreto n. 12.338/2024, declarando-se extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal (ID 367941894).

Nas contrarrazões, a
30ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT
pugna pelo desprovimento (ID 367941898).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID 367941897).

No mesmo sentido do órgão ministerial de origem, a
2ª Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução (ID 375698395).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, registro que as razões recursais se concentram na defesa da suposta autonomia do art. 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/2024, sem, contudo, estabelecer correlação mais aprofundada entre essa tese e as circunstâncias concretas da condenação objeto da execução penal.

Em outras palavras, o agravante não enfrenta concretamente as particularidades da condenação que deu origem à presente execução penal e os fundamentos concretos adotados pelo Juízo da Execução para afastar a incidência do benefício.

Anoto que o agravante cumpre pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com saldo remanescente de 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, em razão de condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, proferida nos autos da Ação Penal n. 0008118-46.2006.8.11.0042.

Nesse contexto, para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se revisitar os fundamentos adotados pelo Juízo da Execução ao indeferir a concessão do referido benefício.

Confira-se:

“O indulto não deve ser concedido.

O crime cuja pena é executada nestes autos (roubo majorado) é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Para essa categoria de delito, o Decreto n.º 12.338/2024 estabelece, em seu artigo 9.º, inciso III, que o indulto somente pode ser concedido quando a pena privativa de liberdade aplicada não for superior a 04 (quatro) anos.

No caso concreto, a pena imposta ao recuperando é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, superando expressamente o teto legal estabelecido pelo decreto, o que obsta a concessão do benefício por esta via.

Quanto ao fundamento invocado pelo Ministério Público, artigo 9.º, inciso VIII do Decreto n.º 12.338/2024, que contempla os sentenciados em cumprimento de pena no regime aberto, cumpre ressaltar que tal dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada e descontextualizada.

A interpretação sistemática do decreto impõe que as restrições específicas relativas aos crimes praticados com violência ou grave ameaça (art. 9.º, III) prevaleçam sobre a regra geral do inciso VIII, sob pena de se esvaziar completamente a mens legis do decreto presidencial.

Ademais, o regime aberto em que se encontra o recuperando decorre de progressão, e não de fixação originária naquele regime, o que também afasta a aplicação do referido inciso. (...)

Destarte, ainda que a manifestação do Ministério Público e da Defesa tenha sido favorável ao benefício, a verificação dos requisitos legais do indulto constitui atividade vinculada do juízo da execução. A opinião favorável dos sujeitos processuais não tem o condão de suprir o não preenchimento dos requisitos objetivos expressamente fixados pelo Decreto presidencial, sob pena de concessão de clemência além dos limites constitucionalmente autorizados (art. 84, XII, da CF/88).

Isto posto, indefiro o pedido de indulto formulado em favor do recuperando CLEBERSON THIAGO OLIVEIRA, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 9.º, inciso III, do Decreto n.º 12.338/2024, eis que a pena aplicada (05 anos e 04 meses de reclusão) supera o limite de 04 (quatro) anos estabelecido para os crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.”

Como visto, a decisão agravada, realmente, negou a benesse do indulto presidencial (CF, art. 84, XII) com fundamento na leitura conjunta dos incisos III e VIII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, ao considerar a quantidade de pena imposta ao agravante em razão da prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Transcrevo, por oportuno, os dispositivos pertinentes do art. 9º, incisos III e VIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024:

“Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...)

III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; (...)

VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes (...)”.

De plano, não se mostra adequada a interpretação isolada do inciso VIII, tal como propõe o agravante.

O art. 9º, inciso III, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024,

ao prever, para os crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a exigência de que a pena privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos para fins de concessão do indulto,

estabeleceu critério objetivo próprio para essa espécie de delito, delimitando expressamente o alcance da medida de clemência presidencial.

De sua vez, o inciso VIII contempla, de forma ampla, os condenados que, em 25 de dezembro de 2024, estavam em livramento condicional ou em cumprimento de pena no regime aberto.

A exegese que melhor se harmoniza com a estrutura do Decreto n. 12.338/2024 é aquela veicula hipótese residual de concessão do indulto, aplicável apenas quando inexistente disciplina específica para o caso concreto, não podendo ser invocado para afastar restrições expressamente previstas no próprio decreto para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Com efeito, é certo que o agravante se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto quando da edição do Decreto n. 12.338/2024 e possuía saldo remanescente compatível com os limites previstos no art. 9º, inciso VIII — de até 6 (seis) anos para os não reincidentes e de até 4 (quatro) anos para os reincidentes —, circunstâncias que, em princípio, poderiam conduzir ao seu enquadramento na referida hipótese de concessão do indulto.

Não obstante, ele foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, reprimenda superior ao limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 9º, inciso III, do referido decreto para os crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Portanto, nesse caso, entendo que não se mostra possível aplicar a hipótese prevista no inciso VIII, de caráter mais abrangente, para alcançar condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa cuja pena fixada tenha sido superior a 4 (quatro) anos.

Isso importaria no afastamento da disciplina específica prevista no inciso III do mesmo dispositivo, em descompasso com o postulado jurídico segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral.

Aliás, a interpretação defendida pelo agravante conduziria à concessão do indulto a condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena excede o limite de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 9º, inciso III, pelo simples fato de se encontrar em regime aberto e possuir saldo remanescente de pena compatível com o inciso VIII.

Na visão desta Relatoria, essa compreensão esvaziaria a eficácia da restrição expressamente estabelecida pelo próprio decreto para essa categoria de delitos e não se harmoniza com a estrutura do Decreto n. 12.338/2024, que revela a intenção de conferir tratamento diferenciado aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Nessa perspectiva, independentemente de se encontrar em regime aberto e possuir saldo remanescente compatível com os limites previstos no art. 9º, inciso VIII, do Decreto n. 12.338/2024, a concessão do indulto mostra-se inviável, porquanto o agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, não se enquadrando, assim, na hipótese prevista no art. 9º, inciso III, do referido decreto.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu assim:

“Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, prevalece o requisito objetivo do art. 9º, inc. III, do Decreto nº 12.338/2024, que limita a concessão de indulto às penas não superiores a 4 anos.

A hipótese do art. 9º, inc. VIII, do referido decreto não afasta as restrições específicas aplicáveis aos crimes violentos.”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1015365-89.2026.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026).

“A concessão de indulto para condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça limita-se às penas não superiores a quatro anos, não sendo o cumprimento de pena em regime aberto, por si só, fundamento suficiente para afastar as restrições objetivas impostas pelo Decreto”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1035745-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 19/02/2026).

Por fim, o fato de o
Parquet
ter se manifestado favoravelmente à concessão do benefício na origem não vincula o Juízo da Execução, a quem incumbe verificar o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto n. 12.338/2024.

Registro que o próprio órgão ministerial, em contrarrazões, reviu o posicionamento inicialmente adotado e passou a pugnar pela manutenção da decisão agravada.

Assim sendo, mantenho a decisão agravada, pois em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026